Tribunal: TJDFT
Processo: 0712504-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712504-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IMPLANTAT ODONTOLOGIA LTDA RECORRIDA: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa jurídica é medida excepcional e depende da efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais e honorários advocatícios. 2. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a concessão do benefício da gratuidade de justiça ante a sua comprovada hipossuficiência econômica. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com o entendimento firmado no enunciado 481 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não se mostra suficiente a simples alegação. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. Os autos estão instruídos com extratos bancários, declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda do sócio da empresa e relação de faturamento da empresa. Os documentos apresentados não são aptos a comprovar a realidade financeira, principalmente por inexistir documento que indique quais são as despesas da empresa. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade da justiça” (Id 60289037). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à apontada divergência jurisprudencial com enunciado de Súmula do STJ, também não cabe subir o inconformismo, porquanto “não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal” (AgInt no REsp n. 1.411.589/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 11/6/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ (relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 4/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016